Tribunal: CARF
Processo: 18186.726906/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726906/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
SERVICENTER SERVICOS DE LOGISTICA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 09-071.859 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 46/49).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726906/2018-20
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726906/2018-20

O Ato Declaratório Executivo (ADE), que trata da exclusão do Simples Nacional
(SN), com efeitos a partir de 1o/01/2019, foi expedido em virtude da existência dos seguintes
débitos com exigibilidade não suspensa:

Na manifestação de inconformidade é defendido em síntese que os débitos
inscritos em dívida ativa da União foram objeto de parcelamento em 26/11/2013.
A d. DRJ esclareceu que uma das inscrições, mais especificamente a de no
80610063793-09, fls. 34-42, teve o parcelamento rescindido eletronicamente em 05/12/2013, e
não houve nenhum outro pedido de parcelamento, ou qualquer medida que suspendesse a
exigibilidade dos débitos inscritos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 6.9.2019, conforme AR dos
correios, à fl. 53, o Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 4.10.2019, assim sintetizado
(fls. 56/59):
Asseverou que as inscrições apontadas teriam sido objeto de parcelamento
especial Lei no 11.941/2009, reaberto pela Medida Provisória no 615/2013, convertida em Lei
12.865/2013, com adesão em 26/11/2013.
Informou que teria sido consolidado em 28/02/2018 e que já havia quitado o
referido “Refis” desde Fevereiro de 2016 e Março de 2016, não havendo elementos que
justifiquem o apontamento no extrato da Procuradoria da Fazenda Nacional, pois o débito objeto
de parcelamento especial já estava quitado.
Defendeu que a rescisão realizada em 05/12/2013 teria ocorrido para adesão ao
parcelamento da Medida Provisória no 615/2013, requisito de “migração” para o parcelamento
mais benéfico.
Portanto, para ter seu direito preservado, vem requer o reenquadramento ao
Simples Nacional, tendo em vista, que a decisão de 1a instância não analisou os comprovantes de
pagamentos recolhidos, bem como, o termo de adesão à medida provisória 615/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726906/2018-20

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SERVICENTER SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E COMERCIO
LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como é cediço, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de
lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Nesta seara, a opção pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 4, de 30 de maio de 2007 (até 2011), na Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (de 2012 até julho de 2018), e na Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018 (a partir de 1o de agosto de 2018).
Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 140/20181, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas
ao ingresso no Simples Nacional podem ser regularizadas dentro deste prazo:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
No caso dos autos consta que a inscrição no 80610063793-09, fls. 34-42, teve o seu
parcelamento rescindido eletronicamente em 05/12/2013, e não teria havido nenhum outro pedido de
parcelamento, ou outra medida que suspendesse a exigibilidade dos débitos inscritos.
Por seu lado, a Recorrente usando tão somente de retorica não colaciona aos autos
qualquer prova da alegada quitação do parcelamento relativo à inscrição em debate e/ou da sua
inclusão no Refis.

1 Mesmo conteúdo das resoluções anteriores: Resolução CGSN no 94/2011 (art. 6o, §§ 1o e 2o, I) e Resolução CGSN
no 4/2007 (art. 7o, §§ 1o e 1o-A, I).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726906/2018-20

Nesta toada, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art.
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726906/2018-20

Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Por todo o exposto, resta comprovada a não regularização do débito objeto do
indeferimento da opção, via de consequência, é de se manter a exclusão para o ano-calendário
2019, referendada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 69
DF CARF MF
Original